Tribunal: TJDFT
Processo: 0036340-67.2011.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1.056 CPC. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.195/2021. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 921, §5o CPC. NÃO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insubsistente a alegação do exequente de que a sentença, ao reconhecer a prescrição intercorrente, aplicou, de forma retroativa, a alteração trazida pela Lei 14.195/21 ao CPC. O que se teve foi reconhecimento da prescrição nos termos da antiga redação do §4o do art. 921, CPC, ou seja, antes da alteração pela Lei. 14.195/21. Tempus regit actum
2. O título executado é uma Cédula de Crédito Comercial, e, por isto, hipótese do prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra, artigo 70 (Decreto n.57.663/66).
3. Insubsistente a alegação do exequente no sentido de que o juízo de origem pronunciou prescrição em clara violação ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC): antes da prolação da sentença, abriu-se oportunidade às partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias sobre o que de direito.
4. O exequente insiste que se aplica ao caso o artigo 1.056, CPC. No IAC no REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017, delimitada a controvérsia relativa a possibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente a processos anteriores ao atual CPC. Ficou definido que o artigo 1.056, CPC diz respeito a execuções suspensas antes da vigência do CPC de 2015 (18/3/2016). E na espécie, a suspensão da execução se deu já sob a vigência do CPC/2015.
5. Igualmente insubsistente o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei 14.195/2021 com fundamento no art.62, §1o, I, “b” da Constituição Federal. 5.1 Declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, no âmbito dos tribunais, condiciona-se à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). E vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. Como um de seus corolários, impõe-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente. 5.2. No caso, não se vislumbra hipótese de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Até a conclusão do julgamento pelo STF da ADI 7005, cujo objeto é a Lei 14.195/2021, sua constitucionalidade deve ser presumida.
6. Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.
7. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.